Tribunal: TJDFT
Processo: 0749061-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOOS, POR EMPRESA AÉREA EM ESTADO DE FALÊNCIA. AGÊNCIA DE VIAGENS: EXCLUSIVA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA A PRELIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 17.8.2021, o requerente teria se dirigido à agência de turismo/requerida, onde teria sido orientado a adquirir passagens aéreas da empresa aérea Itapemirim; b) teria realizado a compra desses tíquetes, por intermédio da agência de turismo, por R$ 6.812,88, em três parcelas; c) aduz que, em dezembro de 2021, teria começado a circular a informação de que a Itapemirim iria suspender todos os seus voos, por “problemas operacionais”; d) em razão disso, também por intermédio da agência de turismo/requerida, o demandante teria adquirido novas passagens aéreas de outra companhia aérea (Latam), por R$ 10.271,04, em duas prestações; e) sem resolução do pleito de restituição dos primários bilhetes pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação da parte demandada à reparação dos danos materiais (R$ 6.812,88); f) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos.
II. A requerida sustenta, em síntese, que: a) a empresa aérea teria sido a única responsável pelo cancelamento dos voos; b) “embora a recorrente tenha intermediado a venda das passagens aéreas, e não de pacote de turismo, não pode ser responsabilizada pela falha na prestação de serviço de terceiros”; c) “a responsabilidade da agência de viagens estava adstrita à intermediação da venda e emissão do bilhete aéreo, serviços pelos quais não se alegou qualquer falha”; d) “o serviço oferecido pela agência de turismo ora recorrente restou efetivamente prestado, uma vez que os bilhetes aéreos foram emitidos e enviados”; e) “ao caso concreto não se aplica, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de responsabilidade exclusiva da companhia aérea”.
III. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.
A. Conforme entendimento da Corte Superior (AgRg no Resp 1453920/CE), por ter sido o serviço prestado (pela agência de turismo) restrito à venda das passagens aéreas, não há de se falar em responsabilidade pelo inadimplemento da empresa aérea, que, aliás, encontra-se em estado de falência.
B. No mesmo sentido, o recente precedente desta 2a Turma Recursal do TJDFT: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. PERÍODO DE UM DIA SEM BAGAGEM. CUPONS FISCAIS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA SUFICIENTES PARA COMPROVAR PARCIALMENTE O DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença deu parcial provimento para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$9.941,53 a título de danos materiais ao primeiro requerente e R$3.000,00 a título de danos morais para cada um dos requerentes. A ré agência de viagens pretende a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. As autoras recorrentes pleiteiam majoração do quantum indenizatório de danos materiais e danos morais. Contrarrazões apresentadas. 2. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparos recolhidos. 3. A legitimidade da parte recorrente, agência de viagens, é verificada à luz das alegações aduzidas em cada caso, pois há situações em que a agência também contribui para a ocorrência de danos na relação, como quando não realiza a remarcação ou se omite em providências que seriam do seu encargo. No caso em exame, a terceira recorrente se limitou à intermediação de venda das passagens, não tendo ingerência no atraso do voo e suas consequências. Com efeito, verifica-se que a conduta atribuída à parte recorrente consistiu apenas na venda das passagens aéreas, ao passo que os alegados danos teriam decorrido do atraso do voo, conduta promovida exclusivamente pela companhia aérea. Ressalte-se que os autores, inclusive, alegaram, in verbis: "Restou claro ainda que, exatamente por conta do atraso do voo, que se deu por erro da companhia, tiveram que adquirir novas passagens para chegada ao destino final (Malé), isso porque, outro voo foi perdido neste interregno por culpa da Recorrida. " (ID. 40449900 - Pág. 4). Nesse cenário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o contrato de intermediação se limita ao negócio da venda dos bilhetes. Nesse sentido: (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). Preliminar de Ilegitimidade Passiva acolhida. [...] 8. Recurso das autoras recorrentes CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré, TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais) a título de danos materiais, além do valor prolatado na sentença. 9. Recurso da agência de viagens CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação à GOTOGATE AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA. 10. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. 11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/1995” (acórdão 1647539, DJE 14.12.2022).
C. E como a própria inicial retrata, a suposta falha na prestação do serviço seria atribuível exclusivamente à empresa aérea que, em dezembro de 2021, iria suspender todos os voos por “problemas operacionais”. Logo, a relação jurídica seria restrita entre o consumidor e a companhia aérea Itapemirim, que sequer figura no polo passivo dos presentes autos. Portanto, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.
IV. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva Processo extinto, sem julgamento do mérito (Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).